Tribunal: STF
Processo: RE 599986
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público.



    2.  A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional e reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.